Tribunal: TJMT
Processo: 1024257-86.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024257-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADEMILSON DOS SANTOS 61550728172 - CNPJ: 27.035.544/0001-45 (RECORRIDO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0231-62 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DANO MORAL DEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Comprovada a falha na prestação de serviço pela parte recorrente, vez que ficou demonstrado nos autos a não portabilidade nos termos contratados.

3. Situação em que se configura o dever de indenizar.

4. Comprovado o prejuízo da empresa, por se tratar das linhas telefônicas principais para contato do comércio, devida a condenação em danos morais.

5. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

6. Hipótese em que a ausência da intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer/não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 156,60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e (iii) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por inexistir qualquer falha na prestação de serviço, pois ambas as linhas telefônicas objetos dos autos estavam em pleno funcionamento desde a portabilidade. Ainda, pugna pelo afastamento da multa por descumprimento da liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024257-86.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TIM S A

Polo Passivo

ADEMILSON DOS SANTOS 61550728172

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela empresa de telefonia que procedeu com o pedido de portabilidade das linhas telefônicas de nº (065) 9 8475-1893 e (065) 9 8463-0185 e, ainda, se houve descumprimento da medida liminar deferida nos autos.

Eis trechos da sentença recorrida:

A lide deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há relação de consumo entre as partes, que firmaram contrato de prestação de serviços, sendo de cunho objetivo a responsabilidade da requerida pelos defeitos relativos à prestação do serviço, excepcionada tão somente ante a prova de inexistência de falha, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor).

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

No caso concreto o autor apresentou provas da contratação e portabilidade, além de comprovação das faturas.

Já a requerida insistiu que não houve falha na prestação de serviço de sua parte, porquanto a portabilidade ter sido regularmente realizada e com os serviços funcionando em plenitude.

No entanto, destaco que na data de 18/05/2023, foi inclusive realizado diligência por este juízo, onde foi possível verificar que as linhas (065) 98475–1893 e (065) 98463–0185 estavam inoperantes. (Mov. Id 118145227)

Sendo certo que incumbiria à fornecedora produzir prova em juízo, sob o crivo do contraditório, a fim de confirmar a veracidade de suas telas de sistema e a congruência com a realidade da linha telefônica do consumidor.

A demonstração da efetiva portabilidade e da regularidade das cobranças era ônus processual da parte ré, do qual, repita-se, não se desincumbiu.

Como já destacado, limitou-se a requerida a adunar aos autos impressões de telas de seu sistema, que não servem de prova em juízo, quando ausente outras provas. E, quando oportunizado, apesar de ciente da inversão do ônus da prova, não teve interesse em comprovar a veracidade de suas alegações.

Portanto, entendo pela procedência para condenar a prestadora a restituir os valores pagos das faturas de março e abril no valor de R$ 156,60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), por não haver comprovação de que o serviço foi devidamente prestado.

Não havendo razões par condenar em repetição do indébito, tendo em vista que não se trata de cobrança indevida prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, mas de inadimplemento contratual, onde a restituição do valor deve ocorrer de forma simples.

Quanto aos danos morais, restou comprovado nos autos que o autor utiliza o referido número em seu estabelecimento comercial, sendo reconhecida portanto a falha na prestação de serviço, em razão da ausência de comprovação da portabilidade.

Quanto ao valor da verba reparatória, entendo que deve ser este fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do julgador, sob pena de se tornar injusto e insuportável para o causador do dano.

Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo pela condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido.

4 – DISPOSITIVO

Assim, por todo o exposto, ACOLHO a preliminar de retificação do polo passivo, passando a constar TIM CELULAR S.A, e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, para:

a) DETERMINAR a restituição do valor de R$ 156,60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), na forma simples, referente as faturas de março e abril, devendo ser corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ;

b) CONDENO a requerida a pagar ao autor, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Após a prolação da sentença de mérito, houve a oposição de Embargos de Declaração pela parte autora motivada pela omissão sobre a multa por descumprimento da liminar. Confira-se o dispositivo de acolhimentos dos embargos:

Dito isso, e, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ante a existência de omissão e obscuridade, razão pela qual corrigir os termos da sentença para constar a ratificação da liminar concedida no Id.118145227 e a multa fixa aplicada ante o descumprimento da liminar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, a parte autora, ora recorrida, trouxe em sua inicial os contratos de portabilidade com a empresa TIM e as faturas que foram cobradas no período em que alega não ter ocorrido a transferência das linhas nos termos acordados. Durante a análise do pedido liminar, o juízo
a quo
realizou diligência para verificar o
status
de funcionamento das linhas telefônicas (id. 191892734), restando comprovada, até aquele momento, a falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que em momento algum as linhas deixaram de funcionar, o que comprova trazendo telas de seus sistemas e, mais especificamente, consulta da linha telefônica (065) 9 8475-1893 (id. 191893670 – fls. 07), conforme se verifica a seguir:

Todavia, em análise à imagem colacionada, é possível verificar que a portabilidade só se deu em 24/06/2023, o que destitui todos os argumentos da parte recorrente acerca da funcionalidade das linhas telefônicas desde o período da contratação da portabilidade.

Assim, evidenciada a falha na prestação de serviço, há o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos sofridos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA - SOLICITAÇÃO NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a portabilidade da linha telefônica solicitada pelo consumidor não tenha sido atendida, fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1053340-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA – COBRANÇAS INDEVIDAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, ante a cobrança de valores sem a devida contraprestação, nos termos do que dispõe o art. 373, II e § 1º, do CPC.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A falha na prestação de serviço suplanta o mero aborrecimento e implica o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1063808-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Quanto à condenação em indenização por danos morais, não obstante ser reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado o abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte recorrente, pois inserto no seu direito constitutivo.

Nesse sentido, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1026012-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEMORA DE UM MÊS NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DE LINHA TELEFÔNICA – CONSUMIDOR QUE FICOU PRIVADO DO USO DO TELEFONE PARA O TRABALHO – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, da sua regularidade resulta em reparação por dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1040568-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Contudo, no caso dos autos, a indisponibilidade das linhas telefônicas por vários meses trouxe prejuízo a parte recorrida, pois ficou comprovado nos autos que aqueles números foram utilizados como forma de contato da empresa por muitos anos antes da portabilidade.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo jaez.

Multa por descumprimento da decisão liminar
. Nesse ponto, entendo que há necessidade de afastamento. Explico.

Em análise dos autos, verifico que houve o deferimento da medida liminar no dia 18/05/2023 (id. 191892734), com expedição de comunicação via DJe:

A Súmula 410 do STJ estabelece que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. No caso dos autos, houve a expedição de citação no id. 191892735, contudo, sem qualquer indicação da medida liminar já deferida nos autos. Em análise às movimentações subsequentes, também não se verifica a expedição de carta com Aviso de Recebimento para intimação pessoal da parte recorrente.

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)

Ainda: AgInt no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados na Turma Recursal deste Estado:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Deste modo, deve ser afastada a multa por descumprimento da liminar por inexistir intimação pessoal acerca da obrigação de fazer nos autos.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar tão somente a condenação em multa por descumprimento da obrigação de fazer (
astreintes
), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024